Tribunal: TJBA
Processo: 8062984-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062984-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAIS COSTA ZUANNY

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. ENUNCIADO 385 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A empresa recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC, pois não apresentou documentos suficientemente comprobatórios, capazes de justificar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no instante processual adequado.

Depreende-se parecer crível que a Apelante desconhecesse as dívidas cadastradas em seu nome, pelo que deve o Apelado proceder com a remoção da anotação da dívida constante no cadastro de inadimplentes referente ao inadimplemento em debate.

Referente à indenização por danos morais, esta não é cabível, diante a necessidade de aplicar-se o entendimento constante no enunciado de Súmula nº 385 do STJ, dado que, pelo documento de consulta ao SPC anexado pela autora (ID 78183900), verifica-se 1 inscrição preexistente à negativação promovida pelo réu.

Não é possível que aquele que já é registrado como inadimplente se sinta moralmente ofendido ao se deparar com mais uma inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A responsabilidade reparatória do Apelado somente aconteceria se ficasse comprovada a ilegitimidade da preexistente inscrição apresentada, o que não ocorreu.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes no rateio das custas, já fixadas no máximo legal de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pelo juízo primevo, na forma do art. 85, §11, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, em conformidade com o § 3º do art. 98 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8062984-94.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
LAÍS COSTA ZUANNY
, e, como Apelado,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora